Tribunal: TJMT
Processo: 1000161-97.2020.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA E RECAÍDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (APOSENTADORIA). INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA. JUNTADA DE ÁUDIO INSUFICIENTE PARA SUSTENTAR OS DESCONTOS REALIZADOS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
Ação nominada “declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito c/c dano moral” cuja causa de pedir decorre de descontos indevidos realizados em conta bancária de recebimento do benefício previdenciário de aposentadoria por suposta contratação de seguro da recorrente ACE no valor de R$ 37,40 (trinta e sete reais e quarenta centavos).
Recursos inominados interpostos contra sentença de procedência que condenou as recorrentes, de forma solidária, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado (R$ 74,80) e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Pretensão recursal da recorrente ACE Seguradora é o julgamento de improcedência dos pedidos da inicial, tendo em vista a comprovação da contratação por meio de áudio. Alternativamente, a redução do quantum indenizatório.
Pretensão recursal da recorrente Banco Bradesco é, preliminarmente, a reforma da sentença para extinguir o processo, sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade passiva sob o argumento de que a ação deveria ser direcionada à seguradora. No mérito, julgar improcedente os pedidos da inicial ou, alternativamente. a redução do quantum indenizatório e o afastamento da aplicabilidade da restituição em dobro (art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor).
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Consoante os artigos 7o, parágrafo único e 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, há a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrerem para o dano, sendo que a instituição bancária integra, no presente caso, a cadeia de consumo.
Parte recorrida que aduziu, em síntese, a existência de descontos indevidos mediante débito automático referente a seguro, o qual alega não ter contratado e que recaíram em seu benefício previdenciário.
Recorrentes que não demonstraram a existência de contratação para legitimar os descontos discutidos. Ausente prova desconstitutiva do direito do autor, ônus probatório imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC c.c as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Em que pese a recorrente alegar de que a contratação fora realizada mediante áudio, o que se verifica da gravação (Id. 61345976) é a informação da disponibilidade do serviço, sem ao menos perguntar sobre o interesse da parte autora-recorrida em aderir aos serviços. Falta de informações claras.
Responsabilidade solidária consolidada das recorrentes. “(...) a instituição financeira que permite lançamentos indevidos na conta corrente do consumidor é solidariamente responsável pelo defeito na prestação de serviço, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute a legitimidade de tais descontos.” (N.U 1000052-23.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).
Falha na prestação do serviço configurada.
Direito à restituição dos valores descontados indevidamente pela recorrente, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, por serem desprovidos de contratação/autorização.
O desconto indevido recaído em proventos de benefício previdenciário (aposentadoria) por serviços não contratados configura, de forma excepcional, dano moral passível de indenização.
“Precedente”: “Destarte, restando comprovado nos autos a ocorrência de descontos periódicos indevidos nos parcos recursos financeiros do Recorrido é evidente os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade para suprir despesas necessárias à sua sobrevivência e/ou de sua família, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da empresa Recorrente na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral”. N.U 1000811-79.2019.8.11.0038, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua redução quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.
Recursos conhecidos e parcialmente providos tão-somente para reduzir o quantum indenizatório de 10.000,00 (dez mil) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRENTE), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO), OSVALDO DO NASCIMENTO - CPF: 229.469.261-68 (RECORRIDO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020